Tribunal: STF
Processo: RE 1506221
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5º Região, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a” e “b”, da Constituição Federal. Segue a ementa:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. DESNECISSDADE DE APRESENTAÇÃO DE TODOS OS COMPROVANTES DE PAGAMETNO COM A INICIAL. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JULGAMENTOS PELO STJ SOB A ÉGIDE DO RECURSO REPETITIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. PRESCRIÇÃO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STF. QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO EM VIRTUDE DE FÉRIAS, ABONO DE FÉRIAS NÃO-GOZADAS, FÉRIAS INDENIZADAS E AVISO PRÉBIO INDENIZADO. COMPENSAÇÃO. PRECEDENTES DO COLENDO STJ E DESTA CORTE.
    1. O colendo STJ, sob os auspícios do recurso repetitivo (REsp nº 1111003/PR, Rel. Min. Humberto Martins), decidiu que ‘De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, em razão de repetição de indébito, no Município de Londrina, os documentos indispensáveis mencionados pelo artigo 283 do CPC são aqueles hábeis a comprovar a legitimidade atividade ad causam do contribuinte que arcou com o pagamento indevido da exação . Dessa forma conclui-se desnecessária, para fins de reconhecer o direito pelo autor, a juntada de todos os comprovantes de recolhimento do tributo, providência que deverá ser levada a termo, quando da apuração do montante que se pretende restituir, em sede de liquidação do título executivo judicial’.
    2. O Pretório Excelso, em recente julgamento (RE nº 566621/RS, julgado 04/08/2011 e publicado no DJe 11/10/2011), decidiu acerca da aplicação da prescrição de 05 anos estabelecida pela LC nº  118/05 às ações ajuizadas após a sua vacatio legis.
    3. Insigne Relatora, Minª Ellen Gracie, destacou que ‘vencida a vacatio legis de 120 dias, é válida a aplicação do prazo de cinco anos às ações ajuizadas a partir de então, restando inconstitucional aplenas sua aplicação às ações ajuizadas anteriormente a esta data’.
    4. Tendo a ação ordinária sido ajuizada em 09/06/2010 e almejando-se a restituição/compensação de valores indevidamente pagos, estão prescritos os créditos anteriores a 09/06/2005.
    5. Incide a contribuição previdenciária, em face da natureza salarial sobre: a) férias gozadas, b) 13º salário e c) salário-maternidade.
    6. Não incide a referida exação, por se tratar de verbas indenizatórias sobre: a) abono constitucional de 1/3 de férias, b) valores pagos ao empregado nos primeiros 15 dias de seu afastamento em razão de doença ou acidente, c) férias indenizadas e d) aviso prévio indenizado.
    7. Precedentes do colendo STJ  e desta Corte Regional.
    8. Compensação autorizada nos termos do artigo 2º, caput, da Lei nº 11.457/07, tendo em vista o disposto no parágrafo único do seu artigo 26,ou seja, com os da mesma espécie, após o trânsito em julgado da decisão judicial (artigo 170-A do CTN). Afastamento das limitações de 25% e 30%, nos moldes da Lei nº 11941/09.
    9. Aplicação da taxa SELIC.
    10. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.

Forma opostos embargos de declaração. A estes foi negado provimento.
Em sede de Recurso Extraordinário, a recorrente alega ofensa aos artigos 7º, XVII, 97, 195, I, “a” e 201, §4º, da Constituição Federal de 1988.
Nas razões do recurso extraordinário o acórdão afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos durantes os primeiros 15 dias de afastamento do empregado por motivo de auxílio-doença ou acidente, valores pagos a título de aviso prévio indenizado, o terço constitucional de férias e horas extras.
 Assim, aduz violação à Constituição Federal, na medida que está prevê que a base de cálculo da contribuição devida ao empregador é a totalidade dos valores pagos a que lhe presta serviços.
Em juízo de retratação, o juízo prolator do acórdão aplicou prescrição quinquenal, em cumprimento ao Tema nº 4 do STF, de relatoria da Ministra Rosa Weber, e reconheceu a incidência de contribuição previdenciária sobre o texto constitucional de férias, Tema nº 985 do STF, de Relatoria do Ministro André Mendonça.
Em análise de admissibilidade, o magistrado negou seguimento:

“Em relação ao aviso prévio indenizado (Tema 759) e à contribuição previdenciária patronal sobre os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do empregado doente (Tema 482), o STF entendeu pela inexistência de repercussão geral da matéria.”

O Recurso Extraordinário foi admitido somente no tocante à suposta violação do artigo 195, I da Constituição Federal, a respeito da discussão sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre férias indenizadas, uma vez que enxergou distinção entre o caso concreto e o Tema nº  1100 do Supremo Tribunal Federal.

Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Compulsado os autos, verifico que no acórdão de retratação, no que diz respeito ao terço constitucional de férias indenizadas, consignou que 

“há expressa disposição legal (Lei n. 8.212/1991) excluindo a verba da incidência da contribuição previdenciária, dado seu caráter indenizatório, assim como mencionou a Corte Constitucional no RE 1.072.485 (Tema nº 985).
Logo, diante do estabelecido pela Corte Constitucional, incide a contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional relativo às férias gozadas.” 

Assim, verifico que o Tribunal de origem concluiu pela incidência da contribuição sobre o terço constitucional de férias indenizadas com base na legislação infraconstitucional. Como se vê, para superara compreensão e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da  causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se admite em sede de recurso extraordinário.
Nesse sentido: ARE nº 1.452.500, de minha relatoria, Dje 18/09/2023; ARE nº 1.433.153/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/6/23; RE nº 1.122.474/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/5/18.
Anote-se que a Corte, por unanimidade, no julgamento do ARE nº 1.260.750, Rel. Min. Presidente, Tema nº 1.100, tratou da definição individualizada na natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese:

“É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”.

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
Publique-se.
Brasília, 28 de agosto de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente